Tribunal: TJMT
Processo: 1085549-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085549-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLENE MORAIS MACHADO - CPF: 433.519.561-34 (RECORRENTE), CAIO GABRIEL ANUNCIACAO DE ALMEIDA - CPF: 056.626.111-14 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1085549-04.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SIRLENE MORAIS MACHADO

Recorrido:

CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da titularidade da conta bancária e falta de impugnação específica ao extrato apresentado pela parte ré. A parte recorrente sustenta a inexistência de contratação de serviço de internet denominado “NIO FIBRA”, a ilegalidade da cobrança de R$ 167,70, debitada em conta bancária, o direito à restituição em dobro e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço que originou a cobrança impugnada; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança e pagamento indevidos; e (iii) determinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria parte recorrida reconhece a existência da cobrança ao afirmar que os registros de débito foram excluídos antes do ajuizamento da ação, o que configura confissão quanto à realização da cobrança e sua posterior exclusão.

A parte recorrida não comprova a existência de contratação válida, pois deixa de apresentar contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outro elemento apto a demonstrar manifestação de vontade da consumidora.

As telas sistêmicas e registros internos apresentados constituem documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, não comprovam relação jurídica válida diante da negativa expressa de contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à parte recorrida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança indevida, acompanhada de efetivo débito em conta bancária e ausência de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de comprovação de contratação válida afasta a tese de engano justificável, revelando falha na prestação do serviço e negligência na cobrança.

Não há prova de inscrição em cadastro restritivo, exposição vexatória, constrangimento público ou reclamação administrativa formal comprovada, circunstâncias que impedem o reconhecimento de dano moral indenizável.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências gravosas ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de contrato assinado, gravação de voz ou outro meio idôneo de prova impede o reconhecimento da validade da relação contratual e torna indevida a cobrança impugnada.

A cobrança indevida com efetivo pagamento pelo consumidor e sem demonstração de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos, sem comprovação de reclamação administrativa formal e sem demonstração de efetivo abalo à honra ou dignidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1006955-53.2025.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026; N.U 1023866-60.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026; N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356398858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca da titularidade da conta bancária de onde partiu o débito e na falta de impugnação específica ao extrato de pagamentos apresentado pela ré.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a recorrente que:

(i) a ressalva sobre quantificação de danos morais por ausência de tentativa administrativa viola o livre acesso à justiça;

(ii) houve falha na análise probatória e inversão indevida do ônus da prova;

(iii) inexiste lastro contratual para a cobrança;

(iv) configurado o dano moral pela falsa acusação e descaso;

(v) cabível a repetição do indébito em dobro.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O processo teve origem em ação declaratória ajuizada pela recorrente contra
CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
, alegando cobrança indevida de R$ 167,70 referente a serviço de internet "NIO FIBRA" jamais contratado. Sustentou que, após três tentativas frustradas de solução administrativa, buscou a tutela jurisdicional em 15/12/2025.

A recorrida contestou, alegando regularidade da relação contratual e das cobranças, afirmando que a autora mantinha contrato ativo de internet banda larga e que houve inadimplência da fatura com vencimento em 11/05/2025 (ID 221138378).

Pois bem, a controvérsia recursal concentra-se na apuração da existência de cobrança indevida e de suas consequências jurídicas.

Conforme extrato bancário juntado aos autos, houve débito no valor de R$ 167,70, identificado como “Prestação de Serviços – NIO FIBRA”, em 21/09/2025 (ID 356398380).

Da análise da contestação, verifica-se que a própria recorrida reconheceu expressamente a realização da cobrança ao afirmar que “os registros de débitos foram excluídos antes do ajuizamento da ação” (ID 356398851). Tal declaração configura confissão quanto à existência do débito e sua posterior exclusão, tornando incontroverso que houve cobrança do valor indicado.

Em sua defesa, a recorrida alegou que o lançamento decorreu de inadimplência referente à fatura com vencimento em 11/05/2025 (ID 356398851, pág. 12). Todavia, não apresentou contrato assinado, gravação de voz ou qualquer outro documento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora para contratação do serviço.

As telas sistêmicas acostadas aos autos constituem documentos produzidos unilateralmente e, isoladamente, não são suficientes para comprovar relação contratual válida, sobretudo diante da negativa expressa da consumidora.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No caso, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de contratação válida apta a legitimar a cobrança.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que a ausência de comprovação da contratação caracteriza cobrança indevida:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta inexistência de contratação válida e pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito e a reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira recorrida comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica com o consumidor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, diante da inscrição indevida, sem a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco agravado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica com o agravante, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e faturas, documentos unilaterais, sem valor probatório suficiente diante da impugnação da parte contrária.

4.
O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; nesse sentido, caberia ao banco demonstrar a contratação, o que não ocorreu no caso.

5. A inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em tese, configura dano moral presumido; todavia, a aplicação dá súmula 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que exige a apresentação dos extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos para configuração do dano moral, impede o acolhimento do pedido indenizatório.

6. Reconhece-se, portanto, a inexistência do débito que motivou a negativação, mas afasta-se a condenação por danos morais, diante da ausência de prova essencial à sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova da contratação quando se limita a apresentar telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de contrato assinado, validação biométrica ou outro meio de prova inequívoca.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, em regra, enseja reparação por danos morais; entretanto, é indispensável a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos para configuração do dano, nos termos da súmula 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3. Na ausência desses extratos, deve ser reconhecida a inexistência do débito, mas afastado o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII, Súmula 52 das Turmas Recursais.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1006955-53.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026.

(N.U 1023866-60.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Assim, restou configurada a cobrança indevida do valor de R$ 167,70, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Para a aplicação da repetição do indébito em dobro, exige-se a existência de cobrança indevida, o efetivo pagamento do valor pelo consumidor e a ausência de engano justificável.

No caso em análise, a cobrança foi indevida, conforme demonstrado.
A recorrente apresentou extrato bancário demonstrando o débito em sua conta (ID 356398380), e a própria recorrida reconheceu a realização da cobrança (ID 356398851).

Quanto ao engano justificável, verifica-se que a recorrida não comprovou a existência de contrato válido, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais. A ausência de comprovação da contratação afasta a caracterização de engano justificável, revelando negligência na verificação da legitimidade da cobrança.

Ademais, a recorrente relatou ter realizado três tentativas de solução administrativa, sendo-lhe prometido estorno que nunca se concretizou. A inércia da recorrida em resolver o problema administrativamente reforça a ausência de engano justificável.

Portanto, é devida a repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pela Selic desde a data do débito indevido (21/09/2025), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A recorrente sustenta que o
dano moral
decorreu de suposta falsa acusação de contratação, descaso administrativo e perda de tempo útil.

Contudo, os autos não demonstram que tenha havido reclamação administrativa formal perante a recorrida antes do ajuizamento da ação. Embora a petição inicial mencione três tentativas de solução extrajudicial, não foram juntados protocolos de atendimento, números de reclamação ou qualquer documento apto a comprovar tais alegações.

Inexiste, portanto, elemento que evidencie descaso ou inércia da recorrida, circunstâncias relevantes para a configuração do dano moral no caso concreto. Também não há comprovação de inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou constrangimento público que ultrapasse mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de consequências mais gravosas, não enseja indenização por dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIO AVISO. ALEGADO BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento da conta corrente pela instituição bancária, sem aviso prévio, e com suposto bloqueio de valores, configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por dano moral, diante da ausência de provas mínimas dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A improcedência dos pedidos deve ser mantida por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, uma simples captura de tela sem identificação de titularidade ou saldo.

4. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar elementos indiciários mínimos da verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Processo Civil.

5.
Não há nos autos qualquer demonstração de tentativa de resolução administrativa, tampouco prova de prejuízo efetivo, de modo que eventual falha na prestação de serviço não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

6. A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica no caso concreto, já que a conta estava inativa e o saldo disponível era de apenas R$ 0,07, com ordem de pagamento expedida pelo banco.

7. O descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral, conforme entendimento pacificado na 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova mínima dos fatos alegados impede o reconhecimento do direito à indenização por dano moral.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

3. O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de prejuízo efetivo ou tentativa de solução administrativa, não configura abalo moral indenizável.

4. O mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Lei no 9.099, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas:

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 30/09/2024.

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02/12/2024.

Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do MT, DJE no 11.799, 01/10/2024.

(N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Diante da ausência de prova de reclamação administrativa formal e de efetiva lesão à honra ou dignidade da recorrente, afasta-se a configuração do dano moral indenizável.

Por essas razões,
conheço

do recurso
, por ser tempestivo,

e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) referente ao serviço "NIO FIBRA";

b)
CONDENAR
a recorrida CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. a restituir à recorrente SIRLENE MORAIS MACHADO o valor de R$ 335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente, acrescido de correção monetária pela taxa Selic desde a data do débito indevido (21/09/2025) até o efetivo pagamento;

c)
AFASTAR
a condenação por danos morais, ante a ausência de comprovação de reclamação administrativa formal e de dano efetivo à honra ou dignidade da recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026